Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001665-21.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), P R GONCALVES FERRAMENTAS - EPP - CNPJ: 02.481.447/0001-55 (EMBARGANTE), INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 10.967.790/0001-32 (EMBARGANTE), DENILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 040.044.868-82 (ADVOGADO), DENILSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 040.044.868-82 (ADVOGADO), INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA. - CNPJ: 10.967.790/0001-32 (EMBARGADO), P R GONCALVES FERRAMENTAS - EPP - CNPJ: 02.481.447/0001-55 (EMBARGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CARNES BOI BRANCO LTDA

EMBARGADO(S):

INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

E M E N T A:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ARESTO QUE REJEITOU O SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA - ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% PREVISTA NO ART.1.026, §3o, DO CPC/15 –OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PROTELATÓRIO – SANÇÃO PROCESSUAL INAPLICÁVEL – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Importa em omissão sanável na via dos aclaratórios o silêncio do acórdão quanto ao pedido manejado em contrarrazões do segundo recurso de embargos declaratórios opostos pela parte adversa, para que fosse aplicada a multa de 2% do valor atualizado da causa de que trata o §3o do art.1.026 do CPC/15.

No entanto, à míngua de evidências do intento protelatório, descabida a imposição da referida sanção processual. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CARNES BOI BRANCO LTDA

EMBARGADO(S):

INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de um segundo recurso de Embargos de Declaração oposto por
CARNES BOI BRANCO LTDA

contra o aresto de ID. n. 65707556 que negou provimento ao segundo recurso de Embargos Declaratórios opostos por
INOVA CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, mantendo, pois, a intactos
os arestos de ID. n. 41926951 e ID. n. 48347462.

Inconformado, sustenta o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de aplicação da multa de 2% do valor atualizado da causa de que trata o art.1.026 do CPC/15, aos aclaratórios opostos pela parte adversa, ante a sua finalidade manifestamente protelatória.

Contrarrazões no ID. n.

67401458.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o aresto embargado foi de fato omisso visto que, nas contrarrazões de ID. n. 51266951, o ora embargante, então embargado, havia requerido a aplicação da multa do art.1.026 do CPC/15 à pretensão aclaratória da parte adversa.

Com isso, o acórdão deveria ter analisado se a sanção processual em questão deveria ser ou não aplicada.

Por essa razão, tal omissão deve ser sanada nessa oportunidade.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões aclaratórias, a multa processual de 2% não deve ser implementada na medida em que não demonstrado o intento protelatório da parte adversa.

Assim,
“a oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 (art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973), nos termos da Súmula 98/STJ.”
(AgInt no AREsp 1684291/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020)

Forte nessas razões,
acolho parcialmente os presentes aclaratórios
para reconhecer a omissão apontada, sem, no entanto, alterar o resultado do aresto embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020